Tribunal: STF
Processo: Rcl 65951
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC N. 16 E NO RE N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra  decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-21264-71.2018.5.04.0013, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 de repercussão geral.



    A demanda de origem diz respeito à reclamação trabalhista em que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que o Estado do Rio Grande do Sul seria responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas devidas por empresa terceirizada. 



    O Estado argumentou que não estaria caracterizada a culpa in eligendo, pois a contratação é decorrência de processo licitatório, o que não lhe permite escolher livremente com quem contratar. 



    O Tribunal Regional, todavia, entendeu que o “ente público não produziu prova de que algum representante seu tenha acompanhado, fiscalizado cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, conforme determina ‘caput’ do art. 67 da Lei nº 8.666/93”(fl. 51, e-doc. 7).



    2. Alega a parte autora na inicial que “a discussão travada nos autos [...] cuida da possibilidade de se condenar subsidiariamente ente/entidade da Administração Pública por créditos trabalhistas não adimplidos por sociedade empresária prestadora de serviço” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já seria motivo para a responsabilizar o tomador dos serviços pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Administração Pública não foi criteriosa em todo o processo que ensejou a contratação da primeira reclamada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ao julgar Recurso Ordinário interposto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, fundamentou a responsabilidade subsidiária nos seguintes termos,



    “Incorreu segundo reclamado, integrante da administração pública direta, em culpa nas modalidades ‘in eligendo’ ‘in vigilando’, na medida em que não teve cuidado de contratar entidade idônea que cumprisse suas obrigações com os trabalhadores nem foi capaz de exercer devida fiscalização, conforme orientação contida no item da Súmula nº 331 do TST. Com efeito, não obstante STF tenha julgado constitucional 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC nº 16), referido dispositivo legal não impede que administração pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço. Nada obstante os documentos juntados aos autos, ente público não produziu prova de que algum representante seu tenha acompanhado fiscalizado cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, conforme determina "caput" do art. 67 da Lei nº 8.666/93” (fl. 50, e-doc. 7). 



    A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu no seguinte sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 2. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 3. Tendo em vista o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 4. Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (fl. 1, e-doc. 11).



    Afirma que, “os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto”(fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem, contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos”(fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “a posição majoritária dos Ministros dessa Corte Suprema é no sentido de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas para fornecimento de trabalho (terceirização) é excepcional, devendo ser cabalmente demonstrada, pelo interessado, a conduta culposa do Ente contratante”(fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente [...], reitere-se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional no bojo da ADC 16” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Requerem medida liminar, “para suspender imediatamente o trâmite do processo no egrégio Tribunal Superior do Trabalho”(fl. 8, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que seja julgado “procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral no bojo do RE 760.931/DF, paradigma do Tema 246/STF, e em controle concentrado de constitucionalidade, no seio da ADC 16”(fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema 246 RG). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



     Segue um trecho do acórdão confirmado pela decisão reclamada:



    “Incorreu o segundo reclamado, integrante da administração pública direta, em culpa nas modalidades ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, na medida em que não teve o cuidado de contratar entidade idônea que cumprisse suas obrigações com os trabalhadores e nem foi capaz de exercer a devida fiscalização, conforme orientação contida no item V da Súmula nº 331 do TST. Com efeito, não obstante o STF tenha julgado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC nº 16), o referido dispositivo legal não impede que a administração pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço. Nada obstante os documentos juntados aos autos, o ente público não produziu prova de que algum representante seu tenha acompanhado e fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, conforme determina o ‘caput’ do art. 67 da Lei nº 8.666/93. Veja-se que a alegação centrada na fiscalização efetiva não impressiona, uma vez que remanescem diferenças em favor da reclamante, a evidenciar a ausência de cuidado do tomador do serviço. Os próprios termos das razões recursais revelam a ausência da efetiva fiscalização do contrato de trabalho por parte do ente público” (fl. 8, e-doc. 11).



    Em complemento, realço que, ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”



    Ressalto que, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, destaco que, essa temática teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, todavia, a apreciação do tema encontra-se pendente nesta Corte. Segue o tema: 



    “Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Observo que, a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente